Tribunal: CARF
Processo: 10768.006501/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.006501/2008-47
ACÓRDÃO
2002-008.581 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEWTON ALVAREZ FERNANDEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM PRIMEIRA RECURSO
VOLUNTÁRIO. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. Tendo
sido declarado não conhecido o pedido feito na impugnação em vista da
concomitância com a ação judicial, não há que se conhecer do recurso
voluntário.
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.581 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.006501/2008-47
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 11/12 e 100 a 103) lavrada contra a
pessoa física em epígrafe, a qual ajustou o Imposto a Restituir
Declarado/Calculado de R$ 17.820,46, para “Imposto a Restituir Apurado na
Declaração Após Revisão” igual a R$0,00,, tudo conforme “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido” e “Demonstrativo do Valor a Restituir” (fls. 102 e
103).
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual-DAA, Exercício de
2007, Ano-Calendário de 2006, foi apurada glosa do valor de R$ 17.820,46
indevidamente compensado a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) informado pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, CNPJ 42.498.634/0001-66 em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), para o titular, conforme “Descrição do Fatos e Enquadramento Legal”
da folha 101.
Cientificado do indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento -SRL
em 16/09/2008 (fls. 10 e 106 e 107) e, ainda inconformado, o Interessado
apresentou a impugnação tempestiva das folhas 02 a 09, anexando os
documentos das folhas 13 a 69, relativos ao Processo Mandado de Segurança no
2002.51.01.021503-2 da 30a Vara Federal do Rio de Janeiro em que o Interessado,
dentre outros, conforme trecho da Sentença (fl. 48 deste) a seguir transcrita,
pretende que sejam isentos os valores recebidos a título de aposentadoria
complementar:
(...) impetram mandado de segurança contra ato do Delegado da Receita Federal
no Rio de Janeiro visando a autorização do deposito judicial, na forma do art. 151,
II, do CTN, do imposto de renda incidente sobre a parcela recolhida, no decorrer
dos anos, a titulo de formação de fundo previdenciário, e hoje, gradualmente
resgatada, inclusive em relação à declaração anual de rendimentos, efetuada pelo
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.581 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.006501/2008-47
3
contribuinte, e, afinal, a concessão da segurança para que se abstenha o
impetrado de autuar os contribuintes, por conta da exclusão da base de calculo
do IRPF das citadas parcelas. Requereram o beneficio da 'celeridade processual.
Afirmam a ilegalidade e inconstitucionalidade da retenção do IRRF sobre os
valores de complementação de aposentadoria, por se constituir em bitributação,
eis que já tributadas tais parcelas, quando de seu recolhimento ao fundo de
pensão na atividade; por não se configurar acréscimo patrimonial ou aquisição de
renda; por estar vedada a utilização de tributo com efeito de confisco; por afronta
aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia tributária, da
razoabilidade,.da reserva legal e do devido processo legal; que tais valores
constituem poupança, que não se recolhe a urna instituição financeira, mas ao
Fundo de Previdência Privada, e, portanto, isentos da guerreada tributação.
Inicial de fls. 02/34 acompanhada dos documentos de fls. 35/115. Comprovante
do recolhimento das custas judiciais a fls. 116.
Liminar deferida a fls. 118 determinando o depósito judicial das parcelas do IR
incidente sobre dos valores recolhidos para formação de fundo previdenciário
(...) Ultrapassadas estas questões, é de se ter em conta que a solução da lide
perpassa pela verificação da natureza da complementação de aposentadoria
percebida pelos impetrantes, isto 6, se ela caracteriza aquisição de disponibilidade
econômica para fins do art. 43, - do CTN, ou se é mera poupança forçada, razão
pela qual não haveria incidência de imposto de renda, sob pena de bitributação.
Alega o Interessado preliminarmente a falta de fundamentação legal, afirmando
não haver adequada motivação que permitisse compreender a controvérsia.
Transcreve legislação e jurisprudência acerca de nulidade de atos administrativos
dos tribunais e atos da administração pública direta e indireta dos diversos níveis
de governo (artigos 37 e 93 da CRFB/88).
No mérito alega que “A glosa no valor de R$ 17.820,46 (...) nada mais é do que o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) que se encontra a disposição do juízo no processo
n°. 2002.51.01.021503-2 em tramite na 30a Vara Federal do Rio de Janeiro,
conforme petição inicial, liminar, sentença, acórdãos, extrato constando os
depósitos judiciais e contracheques com a devida retenção na fonte (cópia
anexa).” Entende o Impugnante que como o tributo depositado está com
exigibilidade suspensa, a imposição fiscal não merece guarida, pois conforme
Liminar da justiça os valores objeto da Notificação de Lançamento, estão sendo
depositados na Conta de Depósito Judicial n°. 0625 635 30003295-0. Transcreve
jurisprudência acerca de suspensão da exigibilidade de crédito tributário.
Foram anexados os seguintes documentos do mandado de segurança: 1 -Petição
Inicial– fls. 13/45; 2 - Sentença – fls. 48/ 54; 3 - Decisões em Agravos, Embargos,
Apelações e Recursos – fls. 55 / 66; 4- Andamentos fls. 67/69; 5 - Extrato da CAIXA
ECONÔMICA– Administração de Depósitos Judiciais 85 a 86; 6 - Documentos para
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais à Ordem e à disposição da Autoridade Judicial
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.581 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.006501/2008-47
4
ou Administrativa Competente – DJE, relativas ao ano 2006 - fls. 72 a 83; 7 -
Comprovantes de Pagamento do Rioprevidência de 01/2006 a 12/2006 87 a 92.
Relaciona os valores depositados conforme documentos anexados, no total de R$
19.330,49 (fl. 09), concluindo por requerer o acolhimento da preliminar e, caso
ultrapassada, seja julgada improcedente a Notificação de Lançamento do IRPF-
Suplementar com os respectivas encargos legais. Protesta ainda por todos os
meios de prova em direito admitidas, prova pericial, documentação
complementar conversão do julgamento em diligência, tudo em respeito à ampla
defesa e ao devido processo legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores de IRRF foram retidos e o seu recolhimento está sub judice com a
exigibilidade suspensa, conforme documentos juntados aos autos
b) nulidade do lançamento por falta de fundamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O recurso foi interposto no prazo e passo a analisar.
A decisão a quo não conheceu do recurso no que concerne ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física incidente sobre rendimentos recebidos da Secretaria de Administração e
Reestruturação do Estado, encerrando, na esfera administrativa, a discussão da matéria lançada
com o mesmo objeto do Processo Mandado de Segurança no 2002.51.01.0215032 da 30a Vara
Federal do Rio de Janeiro, mantendo o crédito tributário exigido, o qual, em face da sua relação
com a matéria discutida judicialmente.
No caso sob exame a estreita relação entre o objeto do presente Processo
Administrativo e do Judicial está patente, uma vez que a Notificação de Lançamento trata da
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF, incidente sobre os
rendimentos recebidos pelo Contribuinte a título de aposentadoria no cálculo do Imposto de
Renda da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2006, depositado judicialmente.
Assim, aplica-se a Súmula CARF no 1 abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 1 “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.581 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.006501/2008-47
5
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”
Conclusão
Por todo o exposto, voto não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 158
DF CARF MF
Original